Tribunal: TJDFT
Processo: 0770908-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DOMICÍLIO DAS PARTES DIVERSO DO FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro de Brasília, declarou a incompetência do juízo para processamento do feito e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e a título de danos materiais, na quantia de R$ 42.072,00. Informou que firmou contrato de seguro com a requerida, no dia 01/03/2023, para cobertura do veículo FIAT SIENA, ano 2015 e modelo 2016, placa e chassi indicado nos autos. Alegou que no dia 13/07/2023 o veículo segurado foi furtado de sua residência, conforme registrado na Ocorrência Policial número 30980092. Afirmou que, no dia 04/10/2023, recebeu um comunicado, enviado pela requerida, na qual houve a negativa de cobertura, sob o argumento de que a investigação realizada pela seguradora ré demonstrou que os fatos não ocorreram conforme descrito no boletim de ocorrência e concluíram que se tratava de montagem de evento. Ante a negativa de resolução administrativa e a inércia da polícia em promover o andamento da investigação devida, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68486558).
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que a requerida mantém atividade profissional em todo o Distrito Federal e, também, nos demais Estados da Federação, uma vez que atua no ramo de seguros e sua atividade profissional se desenvolve nas localidades onde ocorrem os sinistros e atendimentos. Afirmou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que a competência para análise e julgamento das demandas consumeristas deve ser a que melhor favoreça o consumidor, o que, no caso dos autos, é o foro de eleição. Argumentou que o ajuizamento da ação na circunscrição de Brasília não ocorreu de forma aleatória e, ante a inércia da ré em alegar incompetência em preliminar de contestação, necessária a prorrogação da competência relativa. Requereu o provimento do recurso para desconstituir a sentença, a fim de determinar retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito. Alternativamente, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura ou pela reforma da sentença, a fim de determinar o declínio de competência em favor de um dos juizados especiais que entenda ser o competente para análise e processamento do feito.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à competência do Juizado Especial Cível de Brasília para a apreciação da demanda.
6. Para produção de efeito, a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o do CPC. No caso, o contrato firmado entre as partes (ID 68486512) dá conta que o autor possui domicílio em Brazlândia e o réu em Ceilândia, não prevendo qualquer cumprimento de obrigação em Brasília/DF. A eleição o foro de Brasília/DF se mostra aleatória, pois não guarda relação com o domicílio de qualquer das partes ou o local do cumprimento das obrigações contratuais, viabilizando uma completa desorganização judiciária e desconstruindo o conceito de Juiz Natural e sua finalidade.
7. Nesse sentido entendimento do e. TJDFT e desta Turma Recursal: Acórdão 1772684, 07529308420208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023; Acórdão 1934815, 0725372-98.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024 e Acórdão 1750378, 0702554-41.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.
8. Não se aplica ao caso em exame o princípio da "perpetuatio jurisdictionis", tendo em vista que o juízo somente se manifestou nos autos por ocasião da sentença, em observação ao rito especial previsto na Lei 9.099/95. Não se aplica, também, a regra disposta no artigo 72 do Código Civil, porquanto os fatos descritos na inicial não se referem à profissão do autor. Ademais, correta a extinção do feito, consoante autorização legal contida no artigo 51, inciso III da Lei no 9099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.